Tribunal: TJES
Processo: 5003297-55.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON RIBEIRO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO COM COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA E ABUSIVA NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE PISO NÃO VISLUMBROU QUAISQUER IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONTRATUAIS, PELO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS DISCUTIDAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC/15. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5003297-55.2024.8.08.0012
Recorrente: JEFFERSON RIBEIRO
Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO COM COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA E ABUSIVA NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE PISO NÃO VISLUMBROU QUAISQUER IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONTRATUAIS, PELO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS DISCUTIDAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC/15. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ANALISANDO OS AUTOS, VEJO QUE O REQUERIDO ANEXOU EM SUA CONTESTAÇÃO OS CONTRATOS EM QUE PREVEEM A COBRANÇA DOS SEGUROS OBJURGADOS (ID. 8836513 - Pág. 3/5, 8836514 - Pág. 9/11, 8836515 - Pág. 9/13 E 8836516 - Pág. 5/7), COM ISSO, NOTA-SE QUE OS CONTRATOS FORAM INDIVIDUALIZADOS, FEITOS APARTADOS, REDIGIDOS DE FORMA CLARA E LEGÍVEL E QUE O CONSUMIDOR CONCORDOU COM OS TEMOS ALI POSTOS E ASSINOU. VEJO QUE CONSTA A ASSINATURA DO AUTOR EM TODOS ESSES. ASSIM, TENHO QUE O AUTOR POSSUI CIÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. DESTE MODO, FORÇA-SE A RECONHECER QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS FEITO NÃO DEMONSTRAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E TAMPOUCO A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO REQUERIDO PELO FATO DE A PARTE AUTORA TER ASSINADO OS CONTRATOS SEM UMA LEITURA PRÉVIA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS É MEDIDA QUE DEVERÁ SER IMPOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)